Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727121-66.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: HERMOGENES BITTENCOURT APELANTE: IRENE DO NASCIMENTO BITTENCOURT APELADO: CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Espólio de Hermorgenes Bittencourt e Irene do Nascimento Bittencourt interpõem recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de “dissolução total de sociedade”, por eles ajuizada em desfavor de Construtora Acinco Ltda - ME, ora apelada, indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, c/c 321, parágrafo único, do CPC. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, e ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça deduzido em sede recurso, foi determinada por esta Relatoria, id 66477724, a intimação dos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem suas condições de hipossuficientes ou, então, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Contudo, os apelantes quedaram-se inertes em relação à determinação supra (ids 66905411 e 66905412). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da condição de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, para que houvesse o regular prosseguimento da apelação, os apelantes mantiveram-se inertes. Assim sendo, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub